Tribunal: STF
Processo: HC 243368
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de moeda falsa. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundada probabilidade de reiteração delitiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Morais de Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 895.409/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade do regime intermediário de cumprimento da pena fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário e de bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o Paciente recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.  1. Consoante entendimento desta Casa, a fixação do regime semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime intermediário imposto na sentença condenatória, providência essa ordenada na decisão agravada. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo da 1ª Vara Federal de Ourinhos proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 5000769-50.2023.4.03.6125). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade, “por terem permanecido presos durante toda a instrução do processo e por não vislumbrar alteração dos pressupostos da prisão preventiva.” (evento 3).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente à seguinte consideração: 



    “Vê-se que o juízo tomou por fundamento a ausência de alteração fática dos pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 



    A parte impetrante nada trouxe a respeito do decreto de prisão, limitando-se, conforme registrado, a juntar cópia da sentença. 



    Contudo, o órgão ministerial, em seu parecer (Id 284223492), trouxe aos autos um relato relevante do processo, especialmente, das decisões de decretação da prisão e de indeferimento do pedido de liberdade, in verbis: 



    Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 21/06/2023, a prisão em flagrante de FABIO DE MORAIS DE MELO e WESLEY MURILO ALVES foi convertida em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: 



    FÁBIO DE MORAIS DE MELO e WESLEY MURILO ALVES Conforme já relatado, os custodiados foram presos em flagrante na companhia de Andressa Gonçalves da Silva, por terem sido surpreendidos na posse de 130 cédulas falsas de R$ 200,00. 



    Observa-se que restou configurado o fumus comissi delicti, à medida que diversos elementos nos autos convergem para a ocorrência material do crime e indícios de autoria.



    O documento de id n. 291700572 – p. 3/7 demonstram, a princípio, que as cédulas apreendidas se tratam de notas falsas de R$ 200,00, uma vez que possuem mesmo número de série, conforme também constatado pela autoridade policial. 



    Os indícios de autoria, por sua vez, verificam-se pelas condições em que se deu o flagrante. Nesse sentido, os interrogatórios policiais de id n. 291700571 – p. 24 e 26.  Além disso, relativamente ao custodiado Fabio Morais de Melo, verifica-se pelos documentos de id´s n. 291762553 e 291762574 que, embora não possua antecedentes criminais, está presente o requisito da conversão do flagrante em prisão preventiva previsto no artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que a ação penal que tramita na 1.ª Vara Federal de Mogi das Cruzes, autos n. 5002741-02.2021.403.6133 refere-se ao mesmo delito e, por força de terem sido quebradas as medidas cautelares fixadas, teve sua prisão preventiva decretada naquele juízo. 



    Logo, presente o risco à ordem pública a demandar a decretação da prisão preventiva em desfavor de Fabio Morais de Melo, considerando-se a prisão em flagrante novamente pelo suposto cometimento do delito de moeda falsa, a apontar indícios de habitualidade delitiva e que, portanto, se em liberdade, novamente tenderá a praticar novos delitos. 



    De igual forma, no tocante ao custodiado Wesley Murilo Alves, pois dos documentos de id n. 291762552, 291762600, 291762592, e 291762597, verifica-se que, recentemente, foi preso em flagrante pelo mesmo delito de moeda falsa, tendo sido lhe concedida liberdade provisória condicionada às medidas cautelares fixadas, as quais, com a presente prisão flagrante, foram quebradas, demonstrando o risco à ordem pública com sua soltura, haja vista a existência de fortes indícios de que, se em liberdade, novamente se voltará para a prática de novos delitos. 



    Assim, considerando o caso, a prisão preventiva é medida que se impõe para assegurar a ordem pública. Não se mostram, a meu ver, suficientes para reprimir a prática de novos delitos o estabelecimento de outras cautelares diversas da prisão, ainda que, conforme salientado anteriormente, não possuam antecedentes criminais. 



    Desta maneira, existindo a materialidade comprovada do delito e indícios de autoria, dadas as condições em que se deu o flagrante, notadamente a significativa quantidade de notas falsas apreendidas em poder dos custodiados e a necessidade de garantia da ordem pública, faz-se imprescindível a decretação da prisão preventiva. 



    Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de FABIO MORAIS DE MELO e WESLEY MURILO ALVES, com fulcro no art. 312 do CPP. 



    (...).



    E conforme o órgão ministerial trouxe aos presentes autos, o paciente não só descumpriu as condições fixadas por ocasião da liberdade provisória nos autos da ação nº 5002741-02.2021.4.03.6133, da 1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes-SP, citada pelo Juízo impetrado em sua decisão, mas também responde a outra ação penal, nos autos nº 5002151-41.2023.4.03.6105, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Campinas-SP, por fato ocorrido em 03/03/2023. 



    Não bastassem dois episódios delitivos, inclusive com descumprimento de condições estabelecidas para a concessão de liberdade provisória, o paciente voltou a ser preso em flagrante delito nos autos da ação subjacente ao presente habeas corpus. 



    Destaque-se que todos os processos são por delito de mesma natureza, qual seja, moeda falsa. 



    Assim, em que pese o invocado entendimento de incompatibilidade do regime inicial semiaberto e a prisão preventiva, a hipótese dos autos merece a análise com a devida cautela. 



    Isso se deve ao fato de que, diante do quadro verificado, de reiterada prática delitiva de mesma natureza, resta evidente que a liberdade provisória do paciente coloca a ordem pública em concreto risco, uma vez que possibilita que venha novamente a praticar o fato delitivo do qual já se envolveu ao menos em 03 oportunidades. 



    Nesse contexto, o fato das sentenças já proferidas terem fixado o regime inicial semiaberto para desconto das reprimendas não pode servir de manto protetor do paciente e de colocação da ordem pública em risco.” (evento 2).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Pinheiro, concedeu parcialmente a ordem tão somente para determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Ato contínuo, a Sexta Turma daquela Corte manteve a segregação cautelar do paciente, tendo em vista que “Consoante salientado na decisão agravada, prevalece nesta Casa o entendimento de que a fixação do regime semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime intermediário imposto na sentença condenatória. (...). Portanto, imperioso que haja, apenas, a adequação acima mencionada, providência essa ordenada na decisão agravada”.



    Nessa linha, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu . Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024). 



    Na espécie, o Tribunal Regional, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que “Assim, em que pese o invocado entendimento de incompatibilidade do regime inicial semiaberto e a prisão preventiva, a hipótese dos autos merece a análise com a devida cautela. Isso se deve ao fato de que, diante do quadro verificado, de reiterada prática delitiva de mesma natureza, resta evidente que a liberdade provisória do paciente coloca a ordem pública em concreto risco, uma vez que possibilita que venha novamente a praticar o fato delitivo do qual já se envolveu ao menos em 03 oportunidades”.



    Nesse contexto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator